Tribunal: TJDFT
Processo: 0752656-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752656-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIVALDO ELIAS DA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS, INGRID LETICIA LUZIA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de EDIVALDO ELIAS DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Na peça inicial (ID 54308006), os impetrantes narram que o paciente conviveu maritalmente com a suposta ofendida por aproximadamente 24 anos. Dizem que após a separação do casal, deram início ao processo de divórcio e partilha de bens. Afirmam não haver ocorrências policiais ou judiciais contra o paciente durante o período de convivência do casal. Sustentam inexistir fundamento para a manutenção das medidas protetivas impostas ao paciente. Aduzem que, embora seja relevante a palavra da vítima, deve ser corroborada por indícios suficientes do alegado. Asseveram que a medida restritiva acarreta constrangimento ilegal ao paciente, sobretudo pelo fato de a ofendida estar utilizando o Poder Judiciário como ferramenta de vingança ou punição contra o paciente. Discorrem sobre os fatos ocorridos entre as partes e eventuais conflitos advindos da partilha de bens. Requerem, liminarmente, a revogação das medidas protetivas impostas ao paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade no indeferimento da revogação das medidas protetivas deferidas pelo Juízo e impostas ao paciente. Conforme se observa dos autos de origem, foram impostas medidas de urgência em desfavor do paciente, com os seguintes fundamentos (ID 175494332, dos autos principais): Trata-se de pedido formulado por MARIA DE FATIMA MOURA PINTO SILVA, a fim de que sejam asseguradas medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, em face de supostas condutas perpetradas por EDIVALDO ELIAS DA SILVA. O pleito veio acompanhado do Boletim de Ocorrência Policial no 3.686/2023-0, Termos de declaração da noticiante, Formulário nacional de avaliação de risco (violência doméstica e familiar contra a mulher). É o breve relatório. DECIDO. O parágrafo 1o, do artigo 19, da Lei no 11.340/2006 dispõe que as medidas ora pleiteadas podem ser concedidas de imediato, sendo desnecessária a audiência das partes e manifestação do Ministério Público. No caso dos autos, segundo termo de declaração da vítima: (...) foi casada com EDIVALDO ELIAS DA SILVA por 24 anos. QUE o casal esta divorciado desde o ano de 2019, residindo em casas separadas desde o ano de 2017. QUE deste relacionamento nasceram os filhos do casal ANDREA MOURA SILVA, 28 anos e GUSTAVO MOURA SILVA, 23 anos. QUE EDIVALDO, enquanto convivia com a DECLARANTE, bebia todos os dias e não usava drogas. QUE a DECLARANTE soube por terceiros que EDIVALDO continua bebendo, contudo não convive com o mesmo para confirmar esta informação. QUE EDIVALDO sempre foi uma pessoa violenta com a DECLARANTE já havendo agredido a DECLARANTE em diversas oportunidades enquanto conviviam, contudo a DECLARANTE nunca efetivou qualquer registro de ocorrência em desfavor dele. QUE as agressões ocorriam corriqueiramente quando algo o desagradava, desferindo murros e enforcando a DECLARANTE. QUE algumas destas agressões deixaram marcas há época, contudo a DECLARANTE sentia muita vergonha e buscava a todo custo esconder estas marcas. QUE as agressões físicas cessaram no ano de 2006, sendo que a partir deste ano os filhos foram crescendo e impediam que o pai agredisse a mãe. QUE desde o processo de divórcio a DECLARANTE possui muito pouco contato com EDIVALDO. QUE recentemente foi dado inicio ao processo de partilha de bens, sendo que desde o inicio do mês de setembro, este processo está com um andamento mais acelerado. QUE como não há acordo quanto à partilha e EDIVALDO nunca admitiu ser contrariado, a DECLARANTE teme por sua integridade física''. (Grifei) Assim, em juízo preliminar, sem adentrar o mérito e apontar responsabilidades, entendo necessária a intervenção judicial para a proteção da vítima. Saliento, por oportuno, que a intenção da Lei no 11.340/2006 é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual se permite que o magistrado conceda as medidas que julgar pertinentes. Desse modo, com fulcro no art. 22 da Lei no 11.340/2006, DEFIRO o pedido da ofendida, para DETERMINAR ao noticiado EDIVALDO ELIAS DA SILVA, a contar desta data, enquanto persistir a situação de risco para a ofendida: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação. Deixo de fixar prazo de validade para as medidas de proteção tendo em vista orientação da superior instância de que "as medidas protetivas de urgência serão fixadas por prazo indeterminado, devendo sua reanálise ocorrer por decisão posterior a cada 180 (cento e oitenta) dias, após oitiva da vítima". Registro que a reanálise ocorrerá nos autos principais, salvo se antes da distribuição dos autos principais houver pleito de revogação no presente feito. Intimem-se o ofensor pessoalmente, com urgência, e a ofendida por meio de telefone, WhatsApp ou Oficial de Justiça. Advirta-se o requerido de que o descumprimento das medidas protetivas aqui impostas, poderá acarretar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do parágrafo único do art. 312 c/c art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de vir a responder pelo crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. A defesa do paciente formulou pedido de revogação das medidas, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 54308007): Trata-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência, com base na Lei 11.340/06, formulado por MARIA DE FATIMA MOURA PINTO SILVA em desfavor de EDIVALDO ELIAS DA SILVA, seu ex-marido, deferidas ao ID 175494332. Ao ID 177696199, o noticiado requereu a revogação das medidas protetivas, argumentando, em síntese, não haver amparo legal para sua concessão, baseada apenas na palavra da ofendida. Aduziu que, recentemente, a noticiante ingressou com ação de reintegração de posse de bem móvel em seu desfavor, e que as medidas protetivas impedem a comunicação direta entre as partes, “essencial para o deslinde dessa questão cível”. Afirmou não existir situação de risco à integridade física, psicológica, sexual ou moral da requerente. Juntou documentos. Instada a se manifestar, a representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido do noticiado, ID 178885027. Indicou, ainda, que promoveu o arquivamento do inquérito policial correlato a este incidente. Não obstante, requereu a manutenção das medidas de proteção à vítima por mais 90 dias, em razão da existência de fatores de risco, argumentando serem as medidas necessárias à salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida. Vieram os autos conclusos. Decido. Não obstante aos argumentos trazidos pelo noticiado ao ID 177696199, não vislumbro razão a ensejar, neste momento, a revogação das medidas protetivas de urgência outrora deferidas, em especial pois ainda há evidente interesse da noticiante em sua manutenção, conforme indicado pela representante ministerial ao ID 178885028. Com efeito, as medidas protetivas de urgência, enquanto medidas cautelares sui generis, têm por fim a proteção de direitos fundamentais, visando evitar a continuidade da violência e das situações que a favorece. Ademais, como toda tutela provisória, possui como característica a cognição sumária, não definitividade, temporariedade e precariedade. Outrossim, elas visam resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, tutelando-se o futuro. Desta forma, o standart para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência é a presença da situação de risco e verossimilhança das alegações, não havendo sequer necessidade de que os fatos noticiados sejam necessariamente ilícito penal, nos termos do Enunciado no 37 do FONAVID e art. 19, § 5o, da Lei 11340/2006. Cumpre ressaltar que, conforme ressaltado pela novel legislação, para análise da necessidade da medida protetiva de urgência basta a palavra da vítima acerca da situação de violência vivenciada e da existência de situação de risco, sendo recomendável seu deferimento e manutenção, portanto, em observância à verossimilhança da palavra da mulher e, em especial, princípio da precaução. Sob tal ótica, em um juízo de cognição sumária, se faz prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência a fim de evitar a reiteração de violências, em especial considerando que a tutela cautelar foi deferida há pouco mais de 30 dias e que os fatores de risco anteriormente indicados – ação cível em tramitação – ainda permanecem presentes. Outrossim, como apontou a vítima na delegacia de polícia, as partes possuem relevante histórico de conflito e violências recíprocas (o que não é negado sequer pelo noticiado, conforme termo circunstanciado juntado ao ID 177696202), bem como há informações de uso/abuso do álcool por parte do requerido, situações que recomendam a manutenção das medidas protetivas, ao menos por mais 90 dias, como sugeriu a representante ministerial, prazo que considero razoável para acautelar a situação e garantir a integridade física e psicológica da ofendida, considerando que o inquérito policial relacionado ao presente incidente já foi arquivado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pelo noticiado (ID 177696200), mantendo as já concedidas ao ID 175494332, as quais permanecerão em vigor por mais 90 dias, a contar da presente decisão. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal. Por sua vez, dispõe o artigo 19, §5o, da referida Lei, que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. No caso, ainda que as informações constantes dos autos de origem e da presente impetração sejam incipientes, certo é que, das próprias razões apresentadas pela defesa do paciente, observa-se a existência de conflitos entre o paciente e a vítima, de forma que se afigura recomendável a manutenção das medidas protetivas impostas. Conforme consignado pelo Juízo, os relatos até então obtidos ensejam preocupação com relação à integridade física e psicológica da ofendida e a imediata revogação das medidas protetivas poderia gerar uma aproximação indevida entre as partes. Nesse contexto, embora os impetrantes aleguem que as medidas foram deferidas com lastro em relatos inverídicos da ofendida e como forma de vingança ou punição contra o paciente, motivada por questões financeiras, o que se observa, ao menos por ora, é a necessidade de manutenção das medidas restritivas, conforme decretadas pelo Juízo, como forma, inclusive, de evitar a ocorrência de situações mais graves do que as já relatadas nos autos. No mais, ressalto que as alegações apresentadas pela defesa, no sentido da negativa dos fatos e da autoria do paciente, são matérias atreladas ao mérito de eventual ação penal e não prescindem da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. A propósito, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretendem os impetrantes. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator